Tribunal: TJBA
Processo: 8085696-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085696-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FIRE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS

APELADO: MORADA DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCILIO MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REVELIA DOS RÉUS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos, decorrente de atraso na entrega de unidades imobiliárias, excluindo o sócio da construtora da condenação e fixando honorários advocatícios em R$ 4.500,00.

2. Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5º do CDC, segundo a qual é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.

3. Configura obstáculo ao ressarcimento do consumidor a inércia processual das empresas rés, que, devidamente citadas, deixaram de apresentar contestação, evidenciando desinteresse no cumprimento de suas obrigações, somada à existência de outros processos judiciais semelhantes e investigação pelo Ministério Público Federal envolvendo o sócio da construtora.

4. Os honorários advocatícios, em caso de condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, sendo inadequada a fixação em valor fixo que represente percentual muito inferior ao mínimo legal.

5. Recurso conhecido e provido para incluir o sócio na condenação e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8085696-83.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes, FIRE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, JAIR OLIVEIRA SILVA e ANTONIO CARLOS ALMEIDA SILVA, e como Apelados, MORADA DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MFP CONSTRUTORA EIRELI e MARCUS FONSECA PELETEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA